Tribunal: TJMT
Processo: 1067934-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067934-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS REIS - CPF: 964.608.491-53 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO DOS REIS.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas julgou improcedente o pedido reparatório. A controvérsia decorre da manutenção de apontamento referente a dívida prescrita no valor de R$ 5.673,04, com referência a outubro de 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de registro de débito prescrito em sistema de informações creditícias enseja dano moral indenizável, especialmente quando
inexistente anotação anterior legítima, mas presente restrição concomitante.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de registro de débito fulminado pela prescrição configura conduta ilícita, porquanto a inexigibilidade da obrigação impede sua perpetuação em cadastros restritivos, ainda que de natureza informativa como o SCR, cuja função não se dissocia da repercussão na esfera creditícia do consumidor.

4.
A inexistência de anotação anterior legítima afasta a incidência da Súmula no 385/STJ como óbice à reparação. A presença de restrição concomitante não elide o dano moral, mas constitui elemento a ser ponderado na fixação do quantum indenizatório.

5.
O dano moral, em hipóteses de indevida manutenção de apontamento restritivo, prescinde de prova específica do prejuízo, por decorrer da própria violação ao direito da personalidade, impondo-se a fixação da indenização segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registro de débito prescrito em sistema de informações de crédito configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. A existência de restrição concomitante não afasta o dever de indenizar, devendo ser considerada apenas na fixação do valor da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 927 e 206, § 5o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ; Súmula no 362/STJ; Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível,
interposto por CARLOS EDUARDO DOS REIS contra a sentença (Id. 345408880), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (Processo no 1067934-12.2024.8.11.0041), na qual se discutiu a anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), referente a débito indicado no valor de R$ 5.673,04 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos), com referência ao mês de outubro de 2019.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vencida na maior parte, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do que estabelece o art. 85, §2°, do CPC
”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

2
. Da existência de provas dos danos morais.

3
. Do valor da indenização a título de danos morais.

4. Do termo inicial dos juros e correção monetária – Evento danoso.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
345408901
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO DOS REIS.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por CARLOS EDUARDO DOS REIS contra a sentença (Id. 345408880), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (Processo no 1067934-12.2024.8.11.0041), na qual se discutiu a anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), referente a débito indicado no valor de R$ 5.673,04 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos), com referência ao mês de outubro de 2019.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vencida na maior parte, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do que estabelece o art. 85, §2°, do CPC”.

1. Da manutenção indevida de débito prescrito.

Restou incontroverso nos autos que houve manutenção de apontamento relativo
à
dívida já prescrita (R$ 5.673,04 – 10/2019) em cadastro de natureza restritiva (SCR), circunstância que caracteriza conduta ilícita, ante a inexigibilidade da obrigação.

Desse modo, superada a discussão acerca da irregularidade da anotação, a controvérsia devolvida a esta Instância recursal cinge-se à (in)existência de danos morais decorrentes da referida conduta, impondo-se a análise acerca da efetiva configuração do abalo extrapatrimonial e da consequente obrigação de indenizar.

Pois bem.

É importante salientar que o dano moral decorre do prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito, o que enseja o dever de indenizar.

Isso porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, apenas inscrição concomitante, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, entendo que tal restrição concomitante deve ser considerada para critério de fixação do quantum indenizatório.

Para reforço, menciona-se decisão de minha lavra:

EMENTA:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR –
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO CONCOMITANTE À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

(N.U 1033732-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 04/10/2022)

Assim, caracterizada a manutenção indevida do apontamento no SCR após o quinquênio, tenho por configurado o dano moral.

3. Do valor da indenização.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada, e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

mostra-se
adequada à reparação moral devida, observando o binômio razoabilidade-proporcionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, cujo termo inicial de incidência dos juros moratórios, deverá ter como marco a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e a correção monetária incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362 STJ)
, observando-se o regime introduzido pela Lei no 14.905/2024
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face da ausência de arbitramento em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026